Tribunal: STF
Processo: HC 198789
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. SÚMULA 691 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL (art. 159, inc. IV, RISTJ). PEDIDO INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. EXAME A SER FEITO NO MÉRITO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO APRECIADO NO ORIGEM. SUPRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Não há previsão no Regimento Interno desta Corte Superior para a sustentação oral em agravo (art. 159, inc. IV, RISTJ). Portanto, o pedido de sustentação oral deve ser indeferido.
    2. O decreto possui fundamentação que deve ser considerada idônea, baseada na periculosidade do recorrente, diante do modus operandi da conduta, tendo como vítima pessoa idosa, bem como da sua participação em organização criminosa.
    3. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.
    4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação e de sua atuação em posição de destaque.
    5. Quanto à alegação de excesso de prazo, ao menos em cognição sumária, não se detecta manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, pois, se faz necessário exame circunstancial do prazo de duração do processo, por ocasião do julgamento de mérito do writ na origem.
    6. Por fim, a análise a respeito da ausência de audiência de custódia não foi apreciada na origem, o que impede o conhecimento da matéria perante esta Corte superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    7. Inexistindo ilegalidade que justifique a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.
    8. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 05.11.2020, pela suposta prática dos crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O Juízo da 15ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS). Indeferida a liminar, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Vice-Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, ao contrário do que assentou o STJ, a alegação de “ilegalidade da prisão do paciente pela ausência de realização da audiência de custódia” foi apreciada pelo Tribunal estadual. De modo que a análise da matéria por aquele Tribunal Superior não configuraria supressão de instância.
    5. Prossegue a narrativa para reiterar que “[a] prisão preventiva do paciente deve ser relaxada, uma vez que reveste-se de ilegalidade diante da ausência de realização de audiência de custódia, em violação ao art. 310 do CPP, com a redação da pela Lei nº 11.964/2009 (Lei Anticrime)”. Destaca que, “no caso, nenhuma justificativa para a não realização da audiência de custódia foi ventilada”pelas instâncias de origem.
    6. Por fim, a parte impetrante aponta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. Inicialmente, registro que a alegação de “ilegalidade da prisão do paciente pela ausência de realização da audiência de custódia” não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/RS e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Feeeral (STF), sob pena de dupla supressão de instância.
    11. Quanto ao mais, o entendimento do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. No caso, o Juízo de origem não divergiu desse entendimento, ao assentar que a prisão preventiva do paciente se justifica porque, “embora não tenha sido cometido com violência física, [...] foi um fato praticado contra [...] idosa e mesmo que o flagrante não tenha ainda trazido outros fatos há relatos de outros casos praticados pelo grupo que se associou, revelando justamente esta reiteração. [...] Assim, considerando estes elementos, percebe-se organização e divisão de tarefas”.
    13. Da mesma forma, o STJ afirmou que o “decreto possui fundamentação que deve ser considerada idônea, baseada na periculosidade do recorrente, diante do modus operandi da conduta, tendo como vítima pessoa idosa, bem como da sua participação em organização criminosa”.
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator